Tribunal: TJDFT
Processo: 0763617-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), constrangimento ilegal (art. 146 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantém-se a condenação.
3. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
4. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
5. Se o réu constrangeu a vítima a permanecer no interior de uma residência contra sua vontade, restringindo o direito de ir e vir, restou caracterizado o crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento dapena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre apenamínima estipulada; e o segundo de 1/8 (umoitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha docritérioa ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. No caso concreto, utilizado ocritériode 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
7. Aplica-se o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.